Tribunal: STF
Processo: ACO 3108
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Renegociação da Dívida Pública do Estado de Minas Gerais. Readequação temporal da medida liminar para fixar sua vigência pelo prazo de mais 06 meses a partir da presente decisão.



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face da União com o objetivo de impedir a ré de exigir valores (a título de pagamento da dívida pública) e de incluir o nome do autor em cadastros federais inadimplência, bem como para inibir o bloqueio de verbas existentes nas contas do Tesouro Estadual.



    A controvérsia interfere no refinanciamento da dívida pública do Estado para com a União (Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas 004/1998/STN/COAFI, e Leis Complementares 159/2017 e 178/2021).



    Deferi a tutela de urgência para determinar que a União (i) se abstenha de exigir valores devidos pelo Estado de Minas Gerais que lhe sejam devidos; (ii) se abstenha de determinar unilateralmente a quaisquer instituições financeiras o bloqueio de quantias perante o Tesouro Público Estadual de Minas Gerais; (iii) estorne à conta do Tesouro Estadual o valor de R$ 122.225.850,33 recolhido pelo Banco do Brasil e qualquer outro valor eventualmente bloqueado até a efetiva intimação desta decisão sob os mesmos fundamentos tratados nesta demanda; e (iv) suspenda a inscrição de seu nome em cadastros federais de inadimplência com relação aos fatos desta demanda (evento 22). A tutela de urgência foi referendada pelo Tribunal Pleno (evento 81). 



    A ré apresentou contestação e as partes instauram procedimento conciliatório perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal (CCAF). Como consequência, suspendi o trâmite do processo, a requerimento das partes (eventos 32, 35, 49).



    Após, a União apresentou manifestação contrária à continuidade da suspensão do feito e noticiou, com base em informação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a inexistência de óbices a que o Estado de Minas Gerais formalize pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Enfatiza que ‘o Estado de Minas Gerais já reúne as condições de habilitação necessárias para postular a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que o beneficiaria com a suspensão do pagamento do serviço da dívida’. E também requereu, com base em precedente em caso análogo (ACO 3244, Rel. Min. Roberto Barroso), a readequação da tutela de urgência para limitar sua vigência pelo prazo máximo de 06 (seis) meses (eventos 111, 113 e 120). 



    Intimado, o Estado de Minas Gerais informa o envio de projeto de Lei (pelo Governador, em regime de urgência) sobre as condicionantes que restam para a sua adesão ao RRF, razão pela qual ‘entende estar adotando as providências pertinentes’. Aduz ‘comportamento contraditório da ré’, contexto em que postula seja intimada a União para informar sobre a resposta a determinada Consulta que formulou no âmbito da STN (evento 123).



    É o relatório.



    Decido. 



    O pano de fundo da presente demanda envolve a renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais em face da União e, particularmente, a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) instituído pela LC 159/2017 (alterada pelas LCs 178/2021 e 181/2021).



    O processo de renegociação das dívidas dos Estados é tarefa bastante complexa que reflete na solvência da própria Federação. O atuar judicial nesse delicado tema deve ser, na medida do possível, coordenado e uniforme, sob o risco de atrapalhar a concertação política sobre os consensos financeiros perseguidos pelas partes na renegociação. 



    Nos autos da ACO 3.244/MG (a qual também se relaciona com o RRF negociado entre a União e o Estado de Minias Gerais), foi determinada a limitação da vigência temporal da tutela ali deferida (nos mesmo moldes da que deferi na presente causa), sob o enfoque de situações fáticas e fundamentos em tudo semelhantes aos da presente demanda. Destaco a ementa do decisum, da lavra do Ministro Roberto Barroso:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GARANTIA PRESTADA PELA UNIÃO A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FIRMADOS POR ESTADO-MEMBRO. INADIMPLEMENTO. READEQUAÇÃO DA LIMINAR.



    1. Ação cível originária objetivando a suspensão da execução de contragarantias ofertadas pelo Estado de Minas Gerais à União em razão de contratos de empréstimo nos quais figurou como garantidora.



    2. Liminar anteriormente deferida com fundamento no federalismo cooperativo, para determinar a suspensão da execução das contragarantias e impedir a inscrição do Estado-autor nos cadastros federais de inadimplência.



    3. Considerando (i) a vigência da decisão liminar por mais de 2 (dois) anos; (ii) que a União atesta que o Estado de Minas Gerais é elegível para aderir ao Novo Regime de Recuperação Fiscal; e (iii) que a legislação aplicável já foi regulamentada, é razoável limitar os efeitos temporais da decisão liminar. Caso contrário, todos os ônus financeiros seriam transferidos à União sem que fossem exigidas do Estado providências necessárias à regularização de sua situação.



    4. Pedido de readequação da liminar parcialmente deferido para limitar sua vigência ao prazo máximo de 6 (seis) meses, prejudicado o Agravo Interno da União.



    Nessa mesma ótica, estou convencida da necessidade de readequar temporalmente a vigência da tutela de urgência no presente caso (CPC/2015, Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada). Tomo em consideração que a medida data de 02.2018, ou seja, vige há mais de 3 anos e 6 meses. Nesse transcurso, a União regulamentou os requisitos legais para viabilizar a adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF, tendo reconhecido sua elegibilidade para protocolar o pedido de ingresso no programa. Portanto, uma vez que os passos seguintes à adesão ao RRF dependem de pautas legislativas estaduais, mostra-se razoável a limitação temporal da medida a fim de reequilibrar os ônus entre as partes na presente fase da negociação do acordo. 



    Ante o exposto, defiro o pedido para readequar temporalmente a tutela de urgência deferida, fixando prazo de vigência limitado a mais 06 (seis) meses a partir da publicação do presente decisum.



    Intime-se o Estado de Minas Gerais para informar sobre o andamento das proposições legislativas necessárias à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.



    Retomo a marcha processual: Vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF). 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora